Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ENVIO DE OFÍCIO A EMPRESAS DE TELEFONIA, INTERNET, TV A CABO E CONCESSINÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para obter informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

2. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens do Executado, sem lograr êxito, é possível a expedição de ofício para empresas de telefonia, internet ou TV a cabo e concessionárias de serviços públicos, a fim de localizar o atual endereço do devedor.

3. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil.

4. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal.

5. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas ao Judiciário para bloqueio de bens e penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada.

6. Admitida medida mais gravosa – a penhora de valores em nome do cônjuge do devedor, no limite da meação que lhe cabe –, plenamente cabível mera pesquisa em nome da esposa do Agravado a fim de localizar o endereço de residência do Executado para cumprimento do mandado de penhora.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.